Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737838-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO JAIME FERREIRA EMBARGADO: FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por Marcelo Jaime Ferreira ao ID 15816631, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora